Tribunal: STF
Processo: Inq 4119
Classe: Inq
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. IMPUTAÇÃO DOS CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL E USO DE DOCUMENTO FALSO COM FINS ELEITORAIS. ACUSAÇÃO FUNDADA APENAS EM CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL POSTERIORMENTE RETRATADA NA DEFESA PRÉVIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a condenação do acusado com base em confissão extrajudicial posteriormente retratada em juízo, quando encontrar amparo suficiente nas demais provas produzidas (HC 100.693, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13-9-2011; HC 103.205, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 10-9-2010; HC 73.898, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, DJ de 16-8-1996). Esse entendimento deve nortear o recebimento da denúncia, de modo a exigir que, em acréscimo à confissão realizada pelo acusado perante a autoridade policial e posteriormente retratada, sejam apresentados elementos indiciários mínimos de autoria e materialidade delitiva.



    2. No caso, a denúncia encontra-se, em seu núcleo, fundada apenas em depoimento do acusado colhido no interesse de outro inquérito que tramita nesta Corte – no qual o parlamentar encontra-se na condição de investigado – e que contraria informação por ele prestada à Justiça Eleitoral. 



    3. A retratação do acusado, embora não imponha a desconsideração da confissão extrajudicial, recomenda que isto seja analisado à luz do conjunto processual, de modo a aferir a presença de justa causa para a ação penal, a qual consiste “na exigência de suporte probatório mínimo a indicar a legitimidade da imputação e se traduz na existência, no inquérito policial ou nas peças de informação que instruem a denúncia, de elementos sérios e idôneos que demonstrem a materialidade do crime e de indícios razoáveis de autoria” (Inq 3.719, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 30-10-2014).



    4. Denúncia rejeitada.